Tribunal: STF
Processo: Rcl 74792
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de São Paulo, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 2047061-51.2022.8.26.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no AI 791.292 QO-RG/PE e no RE 1.041.210-RG/SP (Temas 339 e 1.010 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos recursos paradigmas.  



    Argumenta o reclamante:  



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO alegando suposta contrariedade de normas infralegais de organização administrativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP aos artigos 1º; 35; 98 a 100; 111; 115; incisos II e V; 124, §5º; e 129 da Constituição do Estado de São Paulo, e aos artigos 22, inciso I; 37, “caput” e incisos II e V; 74 e 132 da Constituição da República.



    [...]



    Em análise, o Col. Órgão Especial do TJSP julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, em acórdão assim ementado:



    [...]



    Diante dos vícios verificados no acórdão recorrido, foram opostos Embargos de Declaração pela Procuradora Geral do Estado e Governador do Estado de São Paulo visando o saneamento das omissões, contradições e obscuridades (art. 1.022 do CPC), bem como o enfrentamento dos dispositivos constitucionais apontados para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).



    Os Embargos foram acolhidos apenas em partes, relativamente à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade:



    [...]



    Dessa forma, foi interposto Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, pois o julgado violou o art. 5º, XXXVI; art. 7º, VI e XXVI; art. 37, incisos II, V e XV; art. 39; art. 93, inciso IX; art. 132, todos da Constituição Federal; e o Tema de repercussão geral n.º 1.010-STF.



    Sobreveio a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que pode ser assim resumida:



    [...]



    Em suma, a decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário pelas razões a seguir enumeradas:



    [...]



    Considerando a aplicação equivocada dos paradigmas, a Procuradora Geral do Estado e o Governador do Estado de São Paulo interpuseram Agravo Interno ao Colegiado correspondente, demonstrando tratar-se de situação diversa em relação aos casos invocados.



    Não obstante, o Agravo foi improvido, sendo o acórdão enviado ao portal eletrônico em 09/12/2024.



    [...]



    Nesse sentido, a Reclamação é cabível para garantir a observância de acórdãos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, caso do AI 791292 (Tema n.º 339-STF) e RE 1041210 (Tema n.º 1.010-STF):



    [...]



    No presente caso, a Reclamação tem como objetivo impugnar acórdão que aplicou indevidamente os Temas de Repercussão Geral n.º 339 e 1.010-STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do TJSP e decisões que, com base nesse equívoco interpretativo, denegaram seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Assim, uma vez que o E. TJSP persistiu na equivocada aplicação dos precedentes, dando-lhes extensão que não cabe à luz da jurisprudência firmada por este Col. Supremo Tribunal Federal, mostra-se cabível e necessária a presente Reclamação para garantir a observância dos Temas (art. 988, §4º e §5º, II, do CPC).



    [...]



    Portanto, inequívoca a caracterização de negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de manifestação, pelo órgão julgador, de questões relevantes suscitadas para a solução da controvérsia submetida a julgamento e que podem infirmar a conclusão adotada.



    Pois, as decisões judiciais devem apresentar a fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, de forma que a ausência de fundamentação conduz à violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e resulta na inaplicabilidade da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339, com repercussão geral.



    Dessa forma, diante das peculiaridades do caso concreto conforme razões do distinguishing do presente caso concreto com o precedente do Tema 339, requer seja reconhecida a omissão do acórdão proferido em abordar as questões suscitadas nos Embargos de Declaração, com a inaplicabilidade do Tema STF 339, determinando-se a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do Recurso Extraordinário.



    [...]



    Dessa forma, seja pelo Tema n.º 1.010-STF não ser aplicável às funções de confiança, seja pela possibilidade dos cargos em comissão se destinarem ao assessoramento, não haveria como se falar na negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no Tema n.º 1.010-STF.



    Além disso, o Tema n.º 1.010 – STF, foi julgado a partir de caso concreto com pressupostos fático e jurídicos diversos do presente, na medida que o caso em tela trata de pessoa jurídica de direito privado, assim sendo necessário o devido distinguishing, com a consequente remessa do recurso extraordinário para o C. Supremo Tribunal Federal, para conhecimento e julgamento das questões controversas sob a ótica do regime jurídico constitucional aplicável “in casu”.



    [...]



    Ante o exposto, o Estado de São Paulo requer a procedência da presente Reclamação, a fim de que seja cassado o conjunto decisório que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão da aplicação equivocada do decidido no AI 791292 (Tema n.º 339 de repercussão geral) e no RE 1041210 (Tema n.º 1.010 de repercussão geral). (Documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Transcrevo, respectivamente, as ementas dos acórdãos proferidos pelo Tribunal reclamado ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) a ação direta de inconstitucionalidade:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. I. Caso em exame (1) A Procuradora-Geral do Estado de São Paulo interpôs agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no reconhecimento de anterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em regime de repercussão geral (Temas nºs 339 e 1010). II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se a hipótese apresentada pela agravante está em harmonia com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal. (2) Há duas questões em discussão: (i) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta; e (ii) se a agravante demonstrou a existência de "distinguishing" em relação aos paradigmas. III. Razões de decidir (1) O agravo interno não merece provimento, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta. (2) A agravante deve demonstrar que a situação retratada nos autos não está em consonância com os paradigmas que originaram as teses acolhidas pela Corte Superior. (3) A agravante não apresentou argumentos que comprovassem a diferença fundamental entre o caso em questão e os paradigmas. (4) O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões apresentadas, concluindo que a criação de cargos em comissão sem atribuições definidas em lei contraria o princípio da legalidade. (5) O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 16.041.210, reconheceu a inconstitucionalidade da criação de cargos em comissão para atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, o que se aplica ao caso em análise. (6) O acórdão proferido nos embargos de declaração apreciou adequadamente a questão levantada, não havendo falta de fundamentação. IV. Dispositivo e tese (1) Negado provimento ao agravo interno. (2) Tese de julgamento: "1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é cabível quando a hipótese está em harmonia com as teses firmadas em repercussão geral. 2. A agravante deve demonstrar a diferença entre o caso em questão e os paradigmas, o que não foi feito." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação CPC, art. 1.030, inciso I, alínea "a". Jurisprudência STF, RE nº 16.041.210, Tema nº 1.010. STF, AI nº 791.292, Tema nº 339 (documento 3).  



    Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando atos normativos que regem e regulamentam toda a estrutura administrativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Preliminares não acolhidas. Mérito. 1. Aplicação do regime celetista para os empregos comissionados. Impossibilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial. 2. Provimento em comissão de cargos cujas funções são eminentemente técnicas ou burocráticas, a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo. Ausência de funções de assessoramento, chefia e direção. Incidência do tema de Repercussão Geral nº 1.010 do STF. 3. Cargos de “Controlador Chefe” e “Ouvidor Geral”, que, em razão das atribuições a eles correspondentes, devem ser preenchidos por servidores de carreira. Necessidade de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 9º, §1º, e do art. 31 ambos da Portaria PR n. 36, de 11 de março de 2020, a fim de excluir a possibilidade de exercício de atividades dessa natureza (Controlador Chefe e Ouvidor Geral) por servidores que não sejam de carreira. 4. Instituição de vantagens pecuniárias incompatíveis com o regime celetista. Impossibilidade de incorporação de vantagens sazonais. Violação à competência privativa da União para legislar sobre o Direito do Trabalho (artigo 22, inc. I, da Constituição Federal). Precedentes. 4. Violação dos arts. 111, 115, incs. II e V, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade declarada. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos da decisão (documento 5).  



    As teses fixadas nos julgamentos dos Temas 339 e 1.010 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.  



    O acórdão atacado pelo recurso extraordinário está devidamente fundamentado, ainda que a reclamante discorde da fundamentação, sendo plenamente aplicável o Tema 339 RG (AI 791.292 QO-RG/PE).  



    Ademais, tendo em vista as balizas observadas pelo TJSP quanto ao Tema 1.010 RG (RE 1.041.210-RG/SP), entendo que não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.  



    Confiram-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM O TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. MOLDURA FÁTICA. REELABORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 2. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no acórdão reclamado, observadas a peculiaridades do caso concreto, com ele se revela harmônico. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 63.603 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - No caso em análise, o acórdão do tribunal de origem, atacado pelo recurso extraordinário, demonstrou suficientemente que o cargo em comissão de Assessor de Departamento consiste em cargo de assessoramento o qual atende aos requisitos constitucionais, não havendo violação ao que decido no RE 1.041.210-RG/SP, Tema 1.010 da Repercussão Geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 63.641 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/5/2024)  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Por fim, destaco que o recurso extraordinário do reclamante, além de ter seu seguimento negado quanto às matérias abrangidas pelos Temas 339 RG e 1.010 RG, foi admitido em relação ao restante do recurso. Dessa forma, as questões jurídicas remanescentes poderão ser examinadas futuramente por esta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da demanda em que foi proferida a decisão reclamada, e por não ter havido angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator